Tribunal: TJDFT
Processo: 0005906-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Restituição de coisa apreendida. Origem lícita.
1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se, provada a propriedade, for lícita a sua origem.
2 – Provado que a quantia apreendida é de origem lícita – verbas rescisórias recebidas pelo requerente pouco antes do flagrante -, deve ser restituída.
3 – Apelação provida.